Tribunal: STF
Processo: ADI 6548
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 170 DA LEI COMPLEMENTAR 738/2019; § 1º DO ART. 1º DA LEI 15.215/2010; E ART. 1º, CAPUT, DA LEI 13.574/2005, TODAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SUBSÍDIO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA ATRELADO AO DE MINISTRO DO STF. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE PROCURADORES DO ESTADO AO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS XI E XIII, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A Jurisprudência da CORTE é firme na censura a leis que equiparam, vinculam ou referenciam espécies remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, em desrespeito à vedação do art. 37, XIII, da CF, especialmente quando pretendida a vinculação ou equiparação entre servidores de Poderes e níveis federativos diferentes. Precedentes.



    2. Se a norma possui várias significações possíveis, deverá ser encontrada aquela que apresente conformidade com as normas constitucionais, evitando sua declaração de inconstitucionalidade e consequente retirada do ordenamento jurídico. Precedentes.



    3. No caso, há fundadas razões para modular a eficácia da declaração de inconstitucionalidade (art. 27 da Lei 9.868/1999), uma vez que as verbas percebidas pelos agentes públicos contemplados pelo objeto impugnado ostentam caráter alimentar, impondo a inexigibilidade de quaisquer medidas de ressarcimento. Precedentes.



    4. Ação Direta julgada parcialmente procedente, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 170 da Lei Complementar 738/2019; ao § 1º do art. 1º da Lei 15.215/2010, na parte em que vincula os subsídios de Procuradores do Estado ao de membros do Ministério Público; e ao art. 1º, caput, da Lei 13.574/2005, na parte em que vincula os subsídios do cargo de Procurador de Justiça ao de Ministro desta CORTE, todas do Estado de Santa Catarina, para preservar o valor nominal da remuneração vigente na data da publicação da ata de julgamento do mérito deste processo, ficando vedados reajustes automáticos futuros decorrentes da vinculação remuneratória declarada inconstitucional.